Tribunal: STF
Processo: ARE 784854
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-22
Data de publicação: 2014-05-22

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.